Tribunal: TJSP
Processo: 2090799-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Honorários de sucumbência – Indeferimento de pedido de inclusão de ex-sócia no polo passivo – O distrato social da empresa executada demonstra que essa ex-sócia se responsabilizou pelo objeto deste processo – Razoável seja ela incluída no polo passivo - Dá-se provimento ao recurso.